Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710183-08.2023.8.07.0003 Número do processo na origem: 0710183-08.2023.8.07.0003 APELANTE: CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LEANDRO LOPES DOS SANTOS DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora